Tribunal: TJMT
Processo: 1039592-16.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos n. 1039592-16.2021.8.11.0002
Compulsando os autos, verifica-se que no id 128204393 foi interposto Embargos de Declaração pela parte Reclamada contra a sentença de primeiro grau, contudo, os autos foram encaminhados para esta Turma Recursal sem a apreciação dos embargos declaratórios.
Desta forma, retiro este processo da pauta virtual do dia 20/06/2022 e determino que o presente feito seja remetido ao juízo de primeiro grau para a análise do referido recurso.
LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Juiz de Direito - Relator